Tribunal: TJDFT
Processo: 0708094-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708094-98.2022.8.07.0018 RECORRENTE: RENATA MODESTO BARRETTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIVÓRCIO DIRETO CONSENSUAL. PARTILHA DE BENS. EXCESSO DE MEAÇÃO. ITCD. NÃO PAGAMENTO. REGISTRO DO FORMAL DE PARTILHA EM CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O mandado de segurança se presta a proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder. 2. A divisão do patrimônio havido na constância do casamento em partes desiguais ocasiona a incidência do ITCD, o qual incide sobre o excesso de meação auferido por um dos cônjuges, figurando como sujeitos passivos da relação jurídica tributária tanto o donatário, na qualidade de contribuinte, como o doador, na condição de responsável solidário, nos termos do art. 2o, inc. II, § 1o, art. 10, inc. II e art. 11, inc. III, todos da Lei Distrital n. 3.804/2006. 3. Configurado o fato gerador do tributo com o trânsito em julgado da sentença homologatória do acordo de partilha dos bens com excesso de meação, incumbe aos tabeliães e demais serventuários dos cartórios extrajudiciais exigir o comprovante de recolhimento, de não incidência ou de isenção do ITCD ou obter o respectivo Termo de Quitação disponibilizado pela Secretaria de Estado de Fazenda em seu sítio na internet, sob pena de se tornarem responsáveis solidários pelo imposto devido. 4. Cuidando-se de solidariedade passiva, em princípio, não há obrigatoriedade de lançamento do ITCD em face de todos os devedores para que o pagamento do tributo constitua exigência para o registro de transferência de imóvel objeto de doação. 5. Mesmo que em relação à donatária do imóvel tivesse ocorrido a decadência do direito do fisco de constituir o crédito tributário, estando ainda em curso execução fiscal contra o seu ex-marido (codevedor do ITCD), forçoso concluir que ainda não se exauriram as possibilidades de persecução do crédito tributário, se revelando, portanto, justa a exigência da prova de quitação ou de extinção do tributo como condição para o registro de transferência do imóvel objeto da partilha. 6. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 124, 125 e 128, todos do Código Tributário Nacional, afirmando que ocorreu a decadência. Assevera que se a Fazenda Pública opta por acionar apenas um dos devedores solidários, o prazo decadencial continua correndo contra o outro. Argumenta que após escoado o prazo decadencial em relação ao devedor solidário, o lançamento somente contra um dos responsáveis transforma a responsabilidade solidária em pessoal. Ressalta que uma vez declarada a decadência, não haverá qualquer óbice para o registro da partilha na matrícula do imóvel. Enfatiza que o prazo para a Fazenda Pública Estadual constituir o crédito tributário referente ao exercício de 2014 findou-se em 2019. Informa que nunca foi intimada para pagar pelo débito, assim como não foi inscrito e nem cobrado por qualquer via, operando-se a decadência; c) artigo 1o da Lei 12.016/09, defendendo que uma vez declarada a decadência, deve ser reconhecida a existência de ato ilegal pelo Poder Público. Requer, ainda, a inclusão nos autos do advogado ALDE DA COSTA SANTOS JÚNIOR, OAB/DF 7.447. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado no apontado vilipêndio aos artigos 124, 125 e 128, todos do Código Tributário Nacional, e 1o da Lei 12.016/09, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na hipótese dos autos, em que houve homologação de acordo de partilha de bens, deve-se considerar como data de ocorrência do fato gerador da obrigação tributária a data do trânsito em julgado da sentença que resolveu a partilha, isto é, em 22/11/2013 (id. 42682663, págs. 15/17). Conforme noticiado pela Gerência de Gestão dos Impostos de Transmissão - GEGIT (id. 42682694), o fisco promoveu o lançamento do ITCD em outubro de 2014, ou seja, antes da implementação do prazo decadencial de 5 (cinco) anos, com a subsequente inscrição do débito em dívida ativa (CDA no 5.0173842798) e ajuizamento da ação de execução fiscal no 2015.01.1.121585-7 em 22/10/2015 (id. 42682669, pág. 3), a qual ainda tramita, atualmente, sob a forma de processo judicial eletrônico (PJe 0032877-45.2015.8.07.0018). A apelante reconhece que o ente tributante promoveu o lançamento do ITCD e o ajuizamento da respectiva execução fiscal, mas assevera que essas providências foram tomadas apenas em face do seu ex-marido. Diz que jamais foi notificada para efetuar o pagamento do tributo. Avalia que já transcorreu o prazo decadencial para a fazenda pública constituir o crédito tributário contra a apelante, não havendo mais qualquer empecilho para o registro do imóvel em seu nome. Contudo, deve-se destacar que o mandado de segurança não é o ambiente mais apropriado para a comprovação da alegação de inexistência de lançamento do tributo em face da apelante e para a obtenção de provimento jurisdicional que determine o registro do imóvel em seu nome, uma vez que a citada ação judicial deve vir instruída com prova pré-constituída e, na espécie, foi formulado pedido contra o Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF que sequer foi citado para integrar a relação jurídica processual. Além disso, ainda que o fisco tenha efetivamente efetuado o lançamento exclusivamente contra o ex-marido da apelante, mesmo nessa hipótese, não se poderia qualificar a resposta obtida no âmbito do atendimento virtual da Secretaria de Estado de Economia como um ato ilegal. Com efeito, configurado o fato gerador do tributo com o trânsito em julgado da sentença homologatória do acordo de partilha dos bens, incumbe aos tabeliães e demais serventuários dos cartórios extrajudiciais exigir o comprovante de recolhimento, de não incidência ou de isenção do ITCD ou obter o respectivo Termo de Quitação disponibilizado pela Secretaria de Estado de Fazenda em seu sítio na internet, sob pena de se tornarem responsáveis solidários pelo imposto devido, nos termos do art. 8o, inciso I, art. 9o, incisos I, II e III e § 3o e todos do Decreto Distrital no 34.982/2013 [...] Também sobreleva notar que o ITCD não está atrelado a um bem específico e tampouco a apenas um dos cônjuges, estando, na realidade, ligado à divisão dos bens em partes desiguais que gera excesso de meação, o qual é interpretado como doação e, nessa qualidade, deflagra o surgimento de obrigação tributária na qual tanto o donatário como o doador integram o polo passivo (o primeiro, na condição de contribuinte, e o segundo, na de responsável solidário). Como ambos respondem solidariamente pelo pagamento do tributo, a exigência de recolhimento do ITCD como condição para o registro da partilha na matrícula do imóvel somente cessará quando houver a extinção do crédito tributário em relação aos dois cônjuges [...] Dessa forma, mesmo que em relação à apelante tivesse ocorrido a decadência do direito do fisco de constituir o crédito tributário, estando ainda em curso execução fiscal contra o seu ex-marido (PJE no 0032877-45.2015.8.07.0018), forçoso concluir que ainda não se exauriram as possibilidades de persecução do crédito tributário pelo fisco e, consequentemente, o tabelião e demais serventuários do cartório extrajudicial não poderiam efetuar o registro do imóvel objeto do formal de partilha sem a comprovação da quitação do tributo devido ou a superveniência de outra eventual forma de extinção do crédito tributário em favor do ex-cônjuge da apelante. Logo, não está demonstrada a violação a direito líquido e certo a ser amparado pela via da ação mandamental” (ID. 48804236). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido formulado pela recorrente e determino a inclusão nos autos do advogado ALDE DA COSTA SANTOS JÚNIOR, OAB/DF 7.447. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016